Tribunal: TJPA
Processo: 0811616-35.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811616-35.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL SANTOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

Processo nº
0811616-35.2024.8.14.0000

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar

Comarca:
Castanhal

Impetrante: Adv.
Mauro César da Silva Lima Júnior
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Paciente:

Daniel Santos de Souza

Procurador(a) de Justiça: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja.

Relator:
Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ART. 33, DA LEI 11.343/2006
.
ADUZIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR AFIRMAR, INICIALMENTE, QUE A NÃO APRESENTAÇÃO DO LAUDO DE LESÃO CORPORAL PROCEDIDO NO PACIENTE LHE CAUSOU PREJUÍZO. TESE INFUNDADA.
Laudo de lesão corporal juntado a destempo que não influenciou em nada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
ALEGAÇÃO DE QUE O DECRETO PREVENTIVO NÃO DEMONSTRA A MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE

ALEGAÇÃO.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade da medida extrema, destacando ainda que o paciente já responde a outros apontamentos criminais pelo mesmo delito, sendo inclusive deferida liberdade provisória em outro processo e, mesmo assim, o paciente voltou a delinquir no mesmo delito anterior, revelando a necessidade de garantia da ordem pública, possuindo a decisão a fundamentação necessária para ensejar a custódia preventiva do paciente neste momento.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de
votos, conhecer e denegar a ordem.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Daniel Santos de Souza
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Castanhal/Pa
.

Consta da impetração que
o paciente foi preso, em virtude de decreto preventivo, na data de 12/07/2024, por ter, em tese, praticado a conduta tipificada no
art. 33, da Lei 11.343/2006.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que sua prisão se deu de forma ilegal, já que sua prisão se deu sem que houvesse a juntada de seu laudo de corpo de delito, que deveria ter sido apresentado antes da audiência de custódia.

Afirma também que o decreto cautelar não possui a devida fundamentação legal para impor a constrição preventiva em desfavor do paciente, devendo sua prisão ser revogada, ou substituída por outras medidas diversas da prisão.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID nº 20775352
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 20974241, sendo
esclarecido que a perícia de Lesão Corporal de DANIEL foi realizada, apresentando resultado negativo.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, por afirmar que
sua prisão se deu de forma ilegal, já que se deu sem que houvesse a juntada do laudo de corpo de delito, que deveria ter sido apresentado antes da audiência de custódia.

Afirma também que o decreto cautelar não possui a devida fundamentação legal para impor a constrição preventiva em desfavor do paciente, devendo a prisão ser revogada ou substituída por outras medidas diversas da prisão.

No que se refere a juntada a destempo do Laudo de Corpo de delito do paciente nos autos da ação penal
, entendo que tal matéria não possui o condão de modificar o entendimento da autoridade coatora quanto a necessidade de sua custódia preventiva, além do que, como dito nas informações prestadas, ID
20974241, o resultado trazido no laudo foi negativo para qualquer lesão no corpo do paciente, sendo a discussão sobre quando foi juntado ou não tal documento totalmente despiciendo para a análise do presente
mandamus
.

Noutro ponto, em que pese a irresignação do impetrante quanto a prisão preventiva decretada
, entendo, após análise deste
writ
e dos autos da ação penal nº 0806623-98.2024.8.14.0015, que o decreto cautelar deverá ser mantido por seus próprios fundamentos, já que a decisão combatida foi deveras fundamentada, pois o juízo de primeiro grau averiguou de forma concreta e com a devida exposição dos requisitos do art. 312, do CPP, a necessidade de se impor, no momento, a custódia cautelar do paciente, como garantia da ordem pública, sendo essa decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva definida nos seguintes termos abaixo transcritos (ID 120210877, dos autos da ação penal nº 0806623-98.2024.8.14.0015):

“(...)

Há nos autos prova da existência do delito, bastando para tanto a indicação das substâncias ilícitas encontradas (id. 120182502 – Pág. 4).

No que toca aos indícios de autoria, os depoimentos policiais são suficientes nesse sentido, por se tratar de agentes públicos no desempenho de suas funções rotineiras, que merecem, evidentemente, fé pública. Demais, os agentes de segurança tiveram a percepção fática dos acontecimentos e desse modo, estão mais bem habilitados a relatar os fatos de forma fidedigna.

Relativamente ao requisito consubstanciado no “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, cabe tecer uma breve consideração que a meu ver é de relevância.

É o caso, portanto, de se analisar o fato supostamente criminoso e a pessoa do agente, que somados darão melhor segurança para a decisão de custodiá-lo cautelarmente, ou não.

Há fortes indícios de que o material ilícito foi encontrado na posse do flagranteado, sendo que a diligência já é oriunda de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA.

São de quatro ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal.

No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo.

O fundamento que legitima a prisão preventiva do flagranteado

no presente caso é a
garantia da ordem pública
.

A comunidade local convive diuturnamente com ações criminosas dessa natureza, o que ocasiona, naturalmente, sensação de insegurança e medo no meio social.

O comércio de drogas é delito dos mais graves do ordenamento jurídico criminal brasileiro. Suas consequências se projetam no tempo e no espaço, criando uma verdadeira massa humana de viciados, que sofrem com a dependência, além dos inevitáveis problemas de saúde e social experimentado pelos toxicômanos.

Além disso, é crime que carrega consigo uma infinidade de outros delitos, não raro para financiar o próprio comércio da droga. É relativamente comum a prática de homicídios em disputa de ponto de drogas, cobrança de dívidas, e outros.

Conforme a certidão de antecedentes criminais de id. 120210641, além do Sr. Daniel Santos de Souza já possuir ação penal em curso (autos de n. 0803147-57.2021.8.14.0015), observo que em 23/06/2024 foi deferida liberdade provisória nos autos de n. 0805871-29.2024.8.14.0015, em ambos os casos pelo possível cometimento do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.

(...)

Esse cenário indica a premente necessidade de se resguardar a ordem pública com medidas enérgicas, cabendo ao Poder Judiciário a tarefa de acautelar o meio social, aplicar a lei e retirar do convívio comunitário local, ainda que cautelarmente, aquele que cometeu o delito e, com sua ação, colocou em risco a ordem pública.

É o caso em questão.

Vejo, portanto, como necessária a segregação cautelar do flagranteado.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas, tendo em vista que:

(...)”
Grifei e Destaquei

Logo, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e, no caso dos autos, entendo que a necessidade de custódia do paciente foi demonstrada de forma clara e adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada, possuindo o mesmo outros apontamento criminais pelo mesmo delito, demonstrando que as chances de voltar a delinquir, quando em liberdade, são grandes, conforme ressaltou o magistrado coator em sua decisão, cujo trecho, in verbis, repito a seguir: “
Conforme a certidão de antecedentes criminais de id. 120210641, além do Sr. Daniel Santos de Souza já possuir ação penal em curso (autos de n. 0803147-57.2021.8.14.0015), observo que em 23/06/2024 foi deferida liberdade provisória nos autos de n. 0805871-29.2024.8.14.0015, em ambos os casos pelo possível cometimento do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
”.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADA PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão em flagrante do ora recorrente foi convertida em prisão preventiva, ficando, portanto, superadas as questões referentes à sua legalidade (RHC 83.199/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 25/09/2017). Precedentes. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. No particular, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do recorrente demonstraram a necessidade da medida extrema, destacando o modus operandi (o recorrente, agindo em concurso de agentes e mediante ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, teria subtraído dois veículos, em momentos distintos, à luz do dia, e empreendido fuga deliberada; foi reconhecido pelas duas vítimas, após ser preso em flagrante, na posse da segunda res furtiva), revelador da periculosidade social agente e da necessidade de garantia da ordem pública. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Recurso conhecido e não provido. (RHC 98.544/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018)

Desta forma,
data venia
, não vislumbro, neste momento, nenhum constrangimento ilegal no que se refere a prisão do paciente, cumprindo ressaltar que se revela indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, já que deferida em outro processo e nada adiantou, vez que o paciente voltou a delinquir sob o mesmo tipo penal.

Por fim, consoante
SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)
,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus,
e na esteira do Parecer Ministerial
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 20/09/2024